Tribunal: TJDFT
Processo: 0736375-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHA. 28 ANOS. DUAS GRADUAÇÕES. LIMINAR DEFERE A SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGADA INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. DOENÇAS. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese, a parte requerida, com 28 anos, graduada em Direito e Ciências Políticas, interpôs recurso contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família de Brasília que deferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência para suspender o pagamento da prestação alimentícia à agravante. Sustenta ser portadora de doenças gravíssimas que lhe impedem do labor, pelo que requer a reforma de decisão que suspendeu o pagamento da pensão, desonerando o agravado.
2. Não obstante às provas apresentadas pela agravante, quais sejam, laudo psiquiátrico, laudo do médico reumatologista, laudo psicológico e de nutricionista, tais atestado são insuficientes para afirmar sua incapacidade para o trabalho e se as doenças mencionadas podem ser mais ou menos graves fato pelo qual se mostra imprescindível avaliação por perito ou junta médica.
3. Por outro lado, ressalta-se que em pesquisa a site público curricular juntado na origem a agravante possui duas graduações, Direito e Ciências Políticas, além de ter participado de diversos eventos educacionais, inclusive vínculo profissional junto à Universidade de Brasília, fato não contestado pela agravante. Conforme dispõe art. 1.634 do CC é dever dos pais, entre outros, a criação e educação para com os filhos em razão do poder familiar. Todavia, a maioridade é hipótese que cessa o poder familiar e o consequente dever de prestar alimentos.
4. Portanto, dada a necessidade de cognição exauriente para resolução do litígio a manutenção da decisão é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e não provido.